Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700047-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERALDO CEZAR BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Geraldo Cezar Bezerra, contra ato imputado ao d. Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília. O impetrante alega, em síntese, que 1) o flagranciado Wesley Leandro da Cruz está na mesma situação fático processual, pois também possui antecedentes penais e, assim como o impetrante, estava cumprindo prisão domiciliar, não sendo possível conceder a liberdade para um e decretar a prisão preventiva para o outro; 2) foi decretada a prisão preventiva do ora paciente pelo motivo de voltar a delinquir, fato esse que não foi usado para o outro flagranciado que estava na mesma situação processual; 3) não houve confissão quanto à propriedade da arma pelo paciente, o que enseja o reconhecimento da ilegalidade da prisão, uma vez que não houve vinculação direta aos crimes objeto de apuração colocando em dúvida a existência de indícios de autoria; 4) o paciente cumpre os requisitos para o deferimento da prisão domiciliar, para cuidar de suas filhas menores, nos termos do art. 318, VI, do CPP. Requer, liminarmente, seja relaxada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja concedida a prisão na modalidade domiciliar. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida. A decisão impugnada fundamentou a necessidade manutenção da prisão preventiva do paciente diante da presença dos indícios de autoria e materialidade quanto aos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, e do risco iminente de reiteração delitiva, tendo em vista que já cumpria prisão domiciliar quando voltou a delinquir, estando em cumprimento de penas anteriores por crimes patrimoniais, a revelar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Consta dos autos testemunho dos policiais que efetuaram sua prisão aduzindo que, ao realizarem a abordagem ao veículo em que se encontrava o paciente, encontraram no assoalho do carro uma pistola Tauros com quinze munições .380, cuja propriedade, segundo os agentes condutores da prisão, foi assumida pelo paciente Geraldo Cezar Bezerra. Além disso, foram encontrados com os flagranciados presílhas de plástico, fita adesiva, balaclavas e duas chaves de fenda, além de saches de alimento para cães, um remédio calmante para animais e um rivotril, apetrechos costumeiramente utilizados em furtos em residência com cães. Tenho que não assiste razão ao impetrante quanto à alegação de que o paciente estaria na mesma situação fático processual de Wesley Leandro da Cruz, uma vez que este, ao contrário de Geraldo, não estaria na posse da arma de fogo, fato que será melhor elucidado durante a instrução processual. Assim, neste juízo preliminar, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadoras do decreto de prisão preventiva do paciente, Geraldo Cezar Bezerra, com vistas à garantia da ordem pública, o que fundamenta a prisão cautelar do acusado. Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar em razão de ser pai responsável pelos cuidados das filhas menores de doze anos, como bem destacado na decisão atacada, “não houve a demonstração de que estariam sob exclusivos cuidados do ora apenado ou que inexistam outras pessoas que possam assumir a responsabilidade destes”, o que, por ora, inviabiliza o deferimento do benefício (CPP 318 VI). Sendo assim, entendo devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista